Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo o réu ameaçado a vítima de morte se não reatasse o relacionamento, o que foi comprovado pelas suas declarações, corroboradas pela prova oral coligida, o que obsta a absolvição.
Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.
A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, é de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Aplicada, na espécie, com justificativa idônea, fração maior, mantém-se a pena na segunda fase.
Recurso desprovido.